Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004639-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à decisão proferida no AREsp 2863403/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriores apenas para sanar omissão delimitada pela Corte Superior, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo o reconhecimento da ineficácia material de termo de quitação e da exigibilidade proporcional de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar os pontos delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto (i) à validade e eficácia dos termos de quitação; (ii) à existência de etapas eventualmente concluídas; e (iii) à incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 na fixação da remuneração proporcional.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou, de modo direto e suficiente, os quesitos fixados pela decisão anulatória do STJ, concluindo que o termo de quitação apresentado, embora formalmente válido, não possuía eficácia material para abranger o contrato e o processo executivo objeto da controvérsia, por ausência de referência específica e por se referir a demanda diversa.

4.

Restou igualmente assentado que houve efetiva prestação de serviços advocatícios, legitimando a remuneração proporcional, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, afastando-se enriquecimento sem causa.

5.

As alegações relativas à interpretação pormenorizada de cláusulas contratuais específicas, à aplicação do art. 320 do CC e à suposta decisão surpresa configuram inovação recursal e pretensão de rediscussão do mérito, incompatíveis com a finalidade integrativa dos embargos prevista no art. 1.022 do CPC.

6.

Inexistindo vício interno no julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, impõe-se o desprovimento do recurso, com advertência quanto à incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos delimitados por decisão anulatória do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004639-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão que, ao apreciar os aclaratórios anteriores, acolheu-os exclusivamente para sanar a omissão reconhecida pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta o Embargante a persistência de omissão, obscuridade e contradição, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado integralmente os pontos indicados na decisão proferida no AREsp 2863403/MT, especialmente no que concerne aos termos de quitação, à existência de etapas concluídas e à condição suspensiva atinente à verba de êxito.

Alega, ainda, que o julgado não teria examinado determinadas cláusulas contratuais, dispositivos do Código Civil, do Estatuto da OAB e do Código de Processo Civil, formulando questionamentos específicos sobre a cláusula 6.22, a cláusula 17.6, a aplicação do art. 320 do Código Civil e a incidência do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as alegadas lacunas e reformado o entendimento adotado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 346265877, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à inovação argumentativa.

No caso concreto, o acórdão embargado foi proferido em estrita observância à determinação emanada da Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se, de forma objetiva e expressa, a responder aos quesitos ali delimitados, quais sejam:
a validade e eficácia dos termos de quitação, a existência de etapas eventualmente concluídas sem cobertura por quitação específica e a análise da remuneração sob a perspectiva da efetiva prestação de serviços.

O voto consignou, de modo claro, que o termo de quitação apresentado pelo Banco Brasdeco, embora formalmente hígido, mostrava-se materialmente ineficaz para elidir o crédito discutido, por ausência de referência específica ao contrato e ao processo executivo objeto da demanda, bem como registrou que o instrumento juntado dizia respeito a processo diverso, referente ao ano de 2020, não se aplicando à controvérsia oriunda de contrato celebrado no contexto do processo executivo iniciado em 1994.

Concluiu, ainda, que a atuação profissional restou comprovada, sendo devida remuneração proporcional, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, afastando-se enriquecimento sem causa.

Assim, não há omissão quanto aos pontos delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão enfrentou, de maneira direta e suficiente, os quesitos estabelecidos na decisão anulatória, sanando a lacuna anteriormente reconhecida.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de ampliar o espectro da análise, introduzindo novas teses e desdobramentos argumentativos que não foram objeto específico da determinação superior nem constituíram ponto omisso do julgado embargado. Questionamentos acerca da interpretação pormenorizada de cláusulas contratuais específicas, da suposta natureza executiva do instrumento, da incidência de determinados dispositivos do Código Civil e da alegada decisão surpresa configuram inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Não se pode admitir que os aclaratórios sejam convertidos em sucedâneo recursal para reabrir discussão exaurientemente enfrentada ou para provocar pronunciamento judicial sobre matérias não integradas ao núcleo delimitado pela decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A função integrativa dos embargos não autoriza a rediscussão ampla do contrato, tampouco a reapreciação global do regime remuneratório pactuado, quando o colegiado já se manifestou dentro dos contornos traçados.

Ademais, seguindo ao fio da risca, entendo que não caberiam inclusive os presentes embargos de declaração, uma vez que decorre de determinação de esclarecimento da Corte Superior, sendo aquela Eg. Corte a competente para asseverar omissão ou não na presente prestação jurisdicional.

Verifica-se, portanto, que o julgado é claro, coerente e suficiente, inexistindo qualquer ponto efetivamente omitido no âmbito dos quesitos que deveriam ser enfrentados. O que há é inconformismo com o resultado, circunstância que deve ser veiculada pelos meios recursais próprios, e não pela via integrativa dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026